Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700712-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E S P A C H O Diante das novas informações prestadas pelo agravado (ID 32762348), intimem-se os agravantes para manifestação quanto à perda do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator